Tribunal: TJDFT
Processo: 0721070-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. PERCENTUAL. 30 % DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. CAPAZ DE CAUSAR GRAVAME À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DESARRAZOÁVEL.
1. A regra da impenhorabilidade salarial não é absoluta, de modo que, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e a de sua família.
2. No caso, o credor alega que o devedor possui remuneração no valor de R$ 7.776,21 (sete mil setecentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos), conforme tela de demonstração da fonte pagadora constante do Imposto de Renda do agravado, documento sigiloso. Todavia, em que pese existir a possibilidade da penhora de parte do saldo de salário em casos excepcionais, o percentual de 30% a ser penhorado, perfazendo o montante de 2.332,86 (dois mil e trezentos e trinta e dois reais e oitenta de seis centavos), mostra-se desproporcional podendo causar gravame à subsistência do devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.